Tribunal: TJDFT
Processo: 0727023-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Processo : 0727023-73.2021.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão (id. 98646011 dos autos originários n. 0722987-82.2021.8.07.0001) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Agravo de interno (id. 29203903) pede a reforma da decisão recursal liminar. Em consulta aos autos originários (id 113457191) verifico sentença em 24/01/2022, acolhendo os pedidos do autor e resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, sem lhe atribuir ônus de sucumbência. Ante o exposto, no prazo de 10 (dez) dias, digam as partes se persiste algum interesse recursal. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de janeiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator